Tribunal: TJSP
Processo: 2132960-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cheques – Bem de família – Impenhorabilidade – Prova robusta de residência no imóvel, no qual vive com sua família – Ônus do exequente em demonstrar a ausência de outros imóveis de titularidade do executado – Outro imóvel do devedor que foi alienado em garantia de confissão de dívida, em 2015 – Propriedade resolúvel – Bem que se

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cheques – Bem de família – Impenhorabilidade – Prova robusta de residência no imóvel, no qual vive com sua família – Ônus do exequente em demonstrar a ausência de outros imóveis de titularidade do executado – Outro imóvel do devedor que foi alienado em garantia de confissão de dívida, em 2015 – Propriedade resolúvel – Bem que se encontra em fase de adjudicação em outra execução – Decisão reformada – Recurso provido, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e determinar o cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 62.233, do 2o Oficial de Registros de Imóveis de Sorocaba/SP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132960-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CLAUDIO HENRIQUE MARTINEZ JUNIOR, é agravado MARCOS ROBERTO
PARRI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132960-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2089
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132960-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE MARTINEZ JUNIOR
AGRAVADO: MARCO ROBERTO PARRI
ORIGEM: SOROCABA 2a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: ALESSANDRA LOPES SANTANA DE
MELLO
Voto n. 2089
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Cheques Bem de família Impenhorabilidade Prova
robusta de residência no imóvel, no qual vive com sua
família Ônus do exequente em demonstrar a ausência de
outros imóveis de titularidade do executado Outro imóvel
do devedor que foi alienado em garantia de confissão de
dívida, em 2015 Propriedade resolúvel Bem que se
encontra em fase de adjudicação em outra execução
Decisão reformada Recurso provido, para reconhecer a
impenhorabilidade do bem de família e determinar o
cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula no
62.233, do 2o Oficial de Registros de Imóveis de
Sorocaba/SP.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 15/16), interposto contra a r. decisão às fls. 23/25, proferida
nos autos da execução de título extrajudicial no 1033630-77.2017.8.26.0602,
movida pelo agravado em face do agravante, que rejeitou a impugnação à
penhora de imóvel, por não o ter reconhecido como bem de família.
Aduz o agravante, em síntese, que o imóvel penhorado
é bem de família, tendo provado com imagens e documentos que o utiliza como
sua residência. Afirma que nele reside com sua mulher e três filhos, sendo dois
deles menores de idade. Elucida que a certidão da ARISP aponta mais um
imóvel de sua titularidade, mas tal imóvel consiste em terreno desocupado, não
edificado, dado em garantia em alienação fiduciária para pagamento de dívida.
Ressalta o direito constitucional à moradia como corolário da dignidade da
pessoa humana. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e,
ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132960-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2089
3
imóvel.
O recurso foi processado no duplo efeito (fls. 64/65).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 73/79).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial,
movida pelo agravado em face do agravante, no bojo da qual o douto juízo a
quo rejeitou a impugnação à penhora de imóvel apresentada pelo executado, na
qual alega que o referido imóvel consiste em bem de família, protegido pela
impenhorabilidade.
A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
provas quanto à inexistência de outros bens imóveis de titularidade do
agravante, a quem incumbiria comprovar tal circunstância, segundo o
entendimento do juízo de origem.
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta
provimento.
O agravante acostou aos autos documentos (fls. 35 e
seguintes) que comprovam, suficientemente, que reside, juntamente com sua
família que inclui dois jovens de 20 anos e uma criança de 10 anos , no
imóvel penhorado, tais como faturas de energia elétrica, carnê de IPTU,
correspondência bancária, além de diversas imagens, todos indicando o
endereço do aludido bem como sua residência. Inclusive, é esse o endereço em
que o executado foi citado (fl. 53).
Quanto à exigência de que o imóvel, para que se
caracterize como bem de família, seja o único de titularidade do devedor, há
entendimento consolidado no sentido de que o ônus da prova de tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132960-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2089
4
circunstância é atribuído ao credor. Confira-se:
“EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA -
LEI 8.009/90 -AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
análise dos documentos demonstra que o imóvel
descrito nos autos é residência dos executados e o
agravado não logrou demonstrar de forma satisfatória a
existência de outras propriedades, o que impõe o
reconhecimento de bem de família e a desconstituição
da penhora nele recaída Exceção à impenhorabilidade
não caracterizada na espécie, conforme artigos 1o e 3o
da Lei 8.009/90 - Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2216394-74.2017.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto;
j. 22/03/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
COBRANÇA
C/C
INDENIZATÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência
contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada
pelo agravante, mantendo a penhora sobre os direitos
que o executado detém sobre bem imóvel BEM DE
FAMÍLIA Comprovação da destinação do imóvel
para fins de moradia por parte da entidade familiar
ÔNUS DA PROVA
ÚNICO IMÓVEL DO
AGRAVANTE

Entendimento
jurisprudência
consolidado acerca do tema É do credor o ônus da
prova acerca da existência de outros bens imóvel em
nome do devedor (destaque nosso) Documentos
apresentados
pelo
executado
que
mostram-se
suficientes para embasar seu pedido Ausência de
impugnação
da
parte
contrária

IMÓVEL
FINANCIADO
MEDIANTE
GARANTIA
POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Condição do bem que
não afasta, "in casu", a proteção de impenhorabilidade,
eis que esta inoponibilidade aplica-se em relação ao
credor fiduciário que busca a execução da garantia
fiduciária sobre o imóvel
Reconhecimento da
impenhorabilidade do bem imóvel do recorrente, com
consequente determinação de levantamento da penhora
anotada
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2105684-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
18/10/2017;
Data
de
Registro:
27/07/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132960-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2089
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial
Rejeição de impugnação à penhora,
afastando-se arguição de impenhorabilidade de imóvel,
alegadamente bem de família
Inconformismo

Procedência Demonstração satisfatória da residência
do executado no imóvel constrito Desnecessidade de
comprovação pelo executado de que o referido
imóvel seja o seu único, ônus que incumbe ao
exequente
(destaque
nosso)

Precedentes
jurisprudenciais Inexistência dessa demonstração pelo
credor Cabimento, pois, da proteção legal Decisão
reformada Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2119494-24.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de
Registro: 03/08/2020)
“MONITÓRIA
Sentença de improcedência dos
embargos à monitória - Fase de execução do julgado
Decisão que rejeitou impugnação à penhora

Insurgência do executado Cabimento Alegação de
impenhorabilidade
sobre
direitos
aquisitivos
decorrentes de alienação fiduciária de imóvel

Hipótese
em
que
deve
ser
observada
a
impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei
8.009/90 Precedentes do C. STJ e do E. TJSP Ônus
do exequente de demonstrar a existência de outros
imóveis de propriedade do executado, a fim de
afastar a impenhorabilidade do bem de família
(destaque nosso)
Inocorrência
Necessidade de
afastamento da constrição
RECURSO PROVIDO
neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência
de 15% sobre o valor da condenação nos cálculos do
valor executado Descabimento Exigibilidade da
verba sob condição suspensiva pelo fato de vencido ter
litigado sob o pálio da gratuidade da Justiça

Inteligência do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil - Benesse não revogada
Possibilidade de
inclusão, nos cálculos, apenas e tão-somente dos
honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre
o débito executado, dado ao não pagamento voluntário
da dívida no prazo legal Inteligência do artigo 523, do
Código de Processo Civil RECURSO PROVIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132960-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2089
6
neste aspecto.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2238155-
93.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/12/2019;
Data
de
Registro:
19/12/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impenhorabilidade -
Imóvel - Bem de família -Possibilidade de acolhimento
- Prova da inexistência de outros bens que sirvam de
residência familiar - Ônus da desconstituição da
prova que incumbia ao exequente (destaque nosso) -
Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142680-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/08/2019;
Data
de
Registro:
19/08/2019).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA
(LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO.
IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA
PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio)
que a constrição judicial atinge imóvel da entidade
familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o
ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar
o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer
sua indicação do bem à penhora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é
necessária a prova de que o imóvel onde reside o
devedor seja o único de sua propriedade, para o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1014698/MT, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).
Ademais, verifica-se, compulsando-se os documentos
juntados a este recurso, que o outro imóvel do qual o agravante seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132960-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2089
7
proprietário, conforme apontou a pesquisa do sistema ARISP, foi alienado em
garantia de confissão de dívida em 19 de agosto de 2015 (fls. 57/62), o que
confere ao credor a propriedade resolúvel do imóvel, encontrando-se o bem, a
propósito, em fase de adjudicação em outro processo de execução.
Destarte, evidenciado que o agravante reside no imóvel
em questão, sobre este deve incidir a proteção prevista no art. 1o da Lei no
8.009/90, a qual somente não seria aplicável nas hipóteses expressamente
contempladas pelo art. 3o do mesmo diploma legal, dentre as quais não se
insere a desta execução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e determinar o
cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 62.233, do 2o Oficial
de Registros de Imóveis de Sorocaba/SP.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator